Tribunal: TJDFT
Processo: 0733900-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USO DE MARCA. MITIGAÇÃO DA REGRA DE EXCLUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que marcas fracas, sugestivas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. (REsp n. 1.912.519/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)
2. Apesar da marca Maipo encontrar-se registrada pela parte agravada desde o ano de 1979 neste país, é certo que se refere à localização geográfica da província do Chile, famosa pela produção de vinhos de qualidade. Ou seja, plenamente possível a mitigação do direito de exclusividade - neste momento processual - que detém a parte agravada, sob pena de privilegiar-se a concorrência desleal.
3. Recurso conhecido e provido.